Tribunal: TJSP
Processo: 1001631-50.2017.8.26.0459
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001631-50.2017.8.26.0459/50000, da Comarca de Pitangueiras, em que é embargante
UNIMED DE PITANG COOP DE TRABALHO MEDICO, é embargada OLINDA
MARIA MAFFEEIS DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001631-50.2017.8.26.0459/50000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração n. 1001631-50.2017.8.26.0459/50000
Comarca: Pitangueiras
Embargante: Unimed de Pitangueiras Cooperativa de Trabalho Médico
Embargada: Olinda Maria Maffeeis do Nascimento
Voto n. 47.732
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ausência. Intuito
de rediscussão do julgado. Inexistência dos vícios previstos no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por Unimed de Pitangueiras
Cooperativa de Trabalho Médico em relação ao Acórdão de fls. 473/478.
Sustenta a embargante, pelas razões expostas às fls. 01/02
(incidente 50000), que o julgado padece de omissão, na medida em que não
houve menção quanto ao tempo de permanência da embargada no plano de
saúde.
É o RELATÓRIO.
2. De rigor a rejeição dos embargos.
Sob a veste de omissão, o que se busca é a alteração do julgado.
No entanto, não se vislumbra no Acórdão qualquer vício, na
forma do art. 1.022 do CPC, vez que restou reconhecido o direito da recorrida
à manutenção das mesmas condições contratuais, com assunção das
obrigações decorrentes, nos termos da Súmula 13 da ANS, sem limitação
temporal, como segue: “No mais, segundo entendimento assente nesta
Câmara, por suceder no direito pertencente ao ex-titular do plano, cabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001631-50.2017.8.26.0459/50000 -Voto no
3
somente à recorrida o direito de escolha entre manter ou não o contrato
original, pagando, em contrapartida, as mensalidades cobradas pela
seguradora. Nesse sentido, dispõe a Súmula 13 da ANS, que se aplica
analogicamente
aos
contratos
coletivos,
dado
que
estabelecem
indiretamente relação individual de consumo: 'O término da remissão
não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos
dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições
contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os
contratos firmados a qualquer tempo'. Em caso parelho decidiu o STJ:
'Agravo Regimental no Agravo de Instrumento Fato superveniente
Término do período de remissão Manutenção das mesmas condições
contratuais Súmula 13 da ANS Nacional de Saúde Suplementar
considerando os princípios constitucionais da igualdade, dignidade da
pessoa humana, da liberdade, da proteção da segurança jurídica e da
proteção à entidade familiar enseja o reconhecimento do direito à
manutenção das mesmas condições contratuais por consumidora com
mais de 75 anos e 33 de contrato. 2. A teor da referida Súmula n. 13 da
ANS, o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar,
sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção
das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações
decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo. 3. Agravo
regimental provido' (AgRg no Agravo de Instrumento n. 1.378.703-SP,
Min. Sidnei Beneti). Reconhece-se, pois, o direito de manutenção da
apelada no plano de saúde usufruído como dependente do de cujus, nos
exatos termos da r. sentença recorrida” (fls. 477/478).
Inadmissível, no mais, a revisão do julgado em sede de
declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001631-50.2017.8.26.0459/50000 -Voto no
4
Invoca-se aqui, pela pertinência, a doutrina de MARINONI e
MITIDIERO: “Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar
ou anular as decisões judiciais” (in Código de Processo Civil, Comentado
artigo por artigo, Editora Revista dos Tribunais, p. 548). E ainda: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer a sua alteração” (Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Theotonio Negrão e
outros autores, 45a edição Revista e Atualizada, Editora Revista dos
Tribunais, p. 709).
Aliás, em caso parelho, recentemente o Superior Tribunal de
Justiça
decidiu:
“RECURSO
FUNDADO
NO
NOVO
CPC/15.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022
do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou correção de
erro material. 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das
deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu,
de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia
posta no recurso. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg
no AREsp 84.239/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017).
REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
Donegá Morandini
Relator